Tribunal: TJSP
Processo: 1084089-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de restituição de quantia paga, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de danos em telefone celular, após reparos realizados pela ré. Ausente prova do nexo de causalidade entre os danos no telefone e a prestação de serviços da ré. Autor que, intimado para indicar as provas que pretendia produzir,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de restituição de quantia paga, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de danos em telefone celular, após reparos realizados pela ré. Ausente prova do nexo de causalidade entre os danos no telefone e a prestação de serviços da ré. Autor que, intimado para indicar as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava. Embora tenha pedido a inversão do ônus da prova em sua réplica, o autor, em momento posterior, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, sem que houvesse prova do nexo de causalidade nos autos, elemento imprescindível para a responsabilização da ré. Responsabilidade objetiva que não autoriza a presunção de que os danos no celular do autor foram causados pelos serviços prestados pela ré. Alegações inverossímeis. Problemas em câmeras e no FaceID, que surgiram mais de um mês após a realização dos reparos pela ré, consistentes em troca de tela e bateria. Inexistente prova do nexo de causalidade, sobressai correta a sentença de improcedência. Sentença mantida. Apelo desprovido.